Tribunal: TJDFT
Processo: 0718594-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. DIREITO DE HERANÇA. NULIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo.
2. O reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem gera direitos e deveres, com os efeitos pessoais e patrimoniais que lhe são inerentes, sendo possível ao filho socioafetivo reconhecido a legitimidade para participar como herdeiro legítimo no inventário deixado pelo suposto pai/mãe.
3. Recurso conhecido e provido. Prejudicado o agravo interno.